Tribunal: STF
Processo: Rcl 65367
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Santa Casa de Misericórdia de Campos alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, no processo n. 0100727- 81.2019.5.01.0281, descumprido o entendimento firmado por esta Corte nos julgamentos das ADPFs 275 e 485. 



    A reclamante narra ter o Tribunal reclamado determinado a penhora de valores públicos recebidos para aplicação compulsória na área da saúde.



    Enfatiza desrespeitados os paradigmas, nos quais assentada a impenhorabilidade de recursos públicos destinados a saúde, educação e outros serviços públicos essenciais.



    Requer a cassação da decisão reclamada.



    É o relatório. Decido. 



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    No julgamento da ADPF 275, este Tribunal assentou a impossibilidade de constrição judicial de receitas públicas para satisfação de créditos trabalhistas. Confira-se o teor da ementa:



    CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente.



    (ADPF 275, ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 27.6. 2019).



    De outra parte, na ADPF 485, fixou-se a tese de que: “Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)”. 



    O Tribunal reclamado decidiu pela penhorabilidade das verbas em questão, nos seguintes termos: 



    Nos termos do artigo 833, inciso IX, do CPC, são impenhoráveis os recursos públicos recebidos por instituições privadas, para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social. 



    Não há, todavia, nos autos, qualquer prova de que o bloqueio efetuado na origem, via sistema SISBAJUD (ID nº 56ed470, a fls. 511), tenha recaído em conta, de titularidade do agravante, destinada exclusivamente ao repasse de recursos públicos para a aplicação em saúde. 



    Muito embora a agravada alegue atuar em regime de parceria com entes públicos, na hipótese sob exame, inexiste a necessária comprovação de que o bloqueio de valores sob análise tenha recaído em alguma conta bancária específica para a percepção de recursos públicos repassados por tais órgãos ou entidades. 



    Oportuno notar que, pelo documento ID nº 08c6e64 - Pág. 1, a fls. 610, juntado após o ajuizamento dos embargos à execução, tem-se o pagamento do valor correspondente a R$ 420.000,00, por serviços prestados pela executada anteriormente, a título de "ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS", conforme "41º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2018 - PAHI/RI". 



    A executada sequer cuidou de trazer aos autos os termos do referido contrato, de forma a demonstrar sua tese, no sentido, repita-se, de que a penhora recaiu sobre recursos públicos. 



    Ademais, o exame da conta bancária sobre a qual incidiu o bloqueio (ID nº dff9642, às fls. 611 e ss.), além de não denotar que se trate de conta bancária específica para a percepção de recursos públicos repassados por tais órgãos ou entidades, revela a movimentação, em sua maioria, por envio de PIX e de TED, o que não se revela usual para a destinação de recursos públicos. 



    Malgrado os recursos públicos transferidos, para efeito, por exemplo, de aplicação em saúde, não perderem sua natureza pela simples transferência à organização social executora, já que tais valores se encontram irremediavelmente atrelados à respectiva finalidade, o caso é que a agravada, como dito e repetido, nada provou acerca dessa efetiva destinação em relação aos ativos financeiros que foram objeto do bloqueio on line levado a efeito nos autos em exame. 



    Nesse contexto, dou provimento, para julgar improcedente o pedido formulado nos embargos à execução.



    Segundo o órgão reclamado, não há provas de que os valores bloqueados sejam destinados a serviços públicos de saúde.



    Dissentir da conclusão alcançada pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, providência inadmissível na via reclamatória. 



    Sendo este o contexto, não há falar em ofensa aos julgamentos realizados nas ADPFs 275 e 485.



    3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de abril de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente